Tribunal: TJSP
Processo: 1003055-42.2015.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prova pericial que concluiu pela existência de nexo de causalidade entre as obras realizadas no condomínio apelante e os danos suportados indevidamente pela apelada. Laudo técnico que deve ser admitido para a formação da convicção do julgador, por se tratar de pronunciamento especializado. Obrigação de fazer

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prova pericial que concluiu pela existência de nexo de causalidade entre as obras realizadas no condomínio apelante e os danos suportados indevidamente pela apelada. Laudo técnico que deve ser admitido para a formação da convicção do julgador, por se tratar de pronunciamento especializado. Obrigação de fazer fixada na r. sentença, com condenação da construtora apelante à realização das obras necessárias a adequação do sistema de drenagem apontadas no parecer dos engenheiros geotécnicos, bem como a condenação do condomínio apelante a promover as manutenções correspondentes a sua responsabilidade, nos termos da perícia realizada, que não pode ser afastada. Dano emergente devidamente comprovado por meio dos comprovantes de pagamentos juntados aos autos. Lucros cessantes que devem ser apurados na fase de cumprimento de sentença, limitados ao montante pleiteado na inicial (R$21.872,00). Sucumbência recíproca que impõe a repartição proporcional das despesas e honorários entre as partes. Denunciação da lide à apelada SPE ELISABETH BALDINATO INCORPORAÇÕES LTDA que não pode ser acolhida ante a ausência de pertinência jurídica do pleito de extensão da obrigação de fazer à incorporadora. Recurso do CONDOMÍNIO HARMONIA MORUMBI desprovido. Recurso da construtora LEMA ENGENHARIA CIVIL LTDA parcialmente provido.